Tribunal: TJDFT
Processo: 0730662-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730662-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA CRUZ FERRO DA COSTA RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA INDEVIDA CADASTRADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS APROVADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/DF. MERA RECOMENDAÇÃO DE VALORES. VALOR DESARRAZOADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CURTA DURAÇÃO. POUCAS PEÇAS PROCESSUAIS ELABORADAS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §§2o, 8o E 8a-A, DO CPC. 1. A inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ilícito ensejador de reparação por dano moral, tendo em vista que não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes. 2. A aplicação irrefletida dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o do artigo 85% do CPC pode representar inegável excesso, violando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC). 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do CPC, sustentando que, acaso utilizada a apreciação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa. Pugna, assim, para que os honorários sejam fixados em valores mais condizentes com o exercício da advocacia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (revisão do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030